Tribunal: TJDFT
Processo: 0728366-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança coletivo, com pedido liminar, impetrado por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO ELDORADO MANSÕES CAMPESTRES, em face de ato omissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alegou que o DF estaria omisso em disponibilizar transporte público na VC-385, que liga o Gama ao Loteamento Eldorado (Fazenda Alagados), que ocupa área do Distrito Federal e do município de Santo Antônio do Descoberto-GO. A falta de transporte seria um transtorno para crianças e demais moradores, todos carentes de locomoção para escola, trabalho e lazer. Diante da liquidez e certeza do direito, formulou pedido liminar para determinar que a autoridade coatora oferecesse o serviço público de transporte nos moldes pretendidos e no prazo máximo de trinta dias, sob pena de multa. Ao final, a confirmação da medida liminar e concessão da ordem (ID. 38664406 - Págs. 1/20). Intimada para se manifestar acerca de eventual ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada, a impetrante pugnou pela rejeição da alegação (ID. 40512794 - Págs. 1/3). O DISTRITO FEDERAL manifestou interesse em ingressar no feito. Relatou que a área indicada pertence ao estado de Goiás e não seria de sua competência fornecer o transporte público (ID. 42634410). A Procuradoria de Justiça alegou ilegitimidade ativa, inadequação da via eleita e se manifestou pela extinção do feito sem exame do mérito (ID. 42989912 - Págs. 1/6). Intimada para se manifestar sobre o parecer ministerial, a autora pugnou pela rejeição das alegações (ID. 43420283 - Págs. 1/4). É o relatório. O Mandado de Segurança é ação constitucional que busca proteger direito líquido e certo, contra ato ilegal ou abusivo praticado por agente público ou no exercício da atividade púbica. Na lição do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, “direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”. No caso dos autos, tenho que o feito deva ser extinto sem exame de mérito, por não atender as condições da ação - legitimidade e interesse. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. A Lei 12.016/2009 lista os legitimados para impetrarem o mandado de segurança coletivo: Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser: I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica; II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. In casu, a autora é associação de moradores. De acordo com seu ato constitutivo, destina-se a “prestação de serviços sócio comunitários aos moradores e proprietários do loteamento” Eldorado (ID. 38664408). Conforme o parecer da Procuradoria de Justiça, ao buscar a concessão de ordem para compelir o poder público a fornecer transporte coletivo para a região, extrapolaria as finalidades institucionais da associação para fins de impetração de mandado de segurança, o que compromete sua legitimidade ativa. Confira-se a manifestação do MP: “A impetrante é parte ilegítima para se valer da via mandamental para deduzir pedido não pertinentes às suas finalidades. Na verdade, não está a defender direito próprio ou de seus associados, mas de toda a coletividade, consistente na prestação de serviços públicos de transporte, sem a devida representação processual. O direito ao transporte público não pode ser tratado como direito limitado apenas aos associados da requerente. O tema envolve questão de políticas públicas relacionadas à prestação de serviços de transporte público que extrapola, até mesmo, os interesses dos associados, os quais não podem pretender requerer uma linha específica de transporte público para atender única e exclusivamente as suas necessidades.” (ID. 42989912). De fato, assiste razão à Procuradoria de Justiça. Na petição inicial, a associação aduziu que a medida atenderia a milhares de moradores. Entretanto, sua atuação está limitada às suas finalidades. Isto é, a autora não possui legitimidade para pleitear direitos que atingem uma coletividade determinável, mas que ultrapassa os seus associados. Noutro giro, nem mesmo a autoridade coatora indicada pela impetrante seria a adequada. Isto porque a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). O cargo de Secretário de Estado tem natureza política, a quem compete executar as diretrizes de governo, não se incluindo em suas atribuições decidir acerca da distribuição das linhas de transporte coletivo. O art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal define as atribuições dos Secretários de Estado: Art. 105. Os Secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de vinte e um anos, no exercício dos direitos políticos, aplicando-se-lhes o disposto no art. 19, § 8°. (Artigo alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 60 de 20/12/2011) Parágrafo único. Compete aos Secretários de Estado do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas nesta Lei Orgânica e nas demais leis: (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 44 de 29/11/2005) I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal, na área de sua competência; II - referendar os decretos e os atos assinados pelo Governador, referentes à área de sua competência; III - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; IV - apresentar ao Governador relatório anual de sua gestão; V - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Distrito Federal; VI - comparecer à Câmara Legislativa ou a suas comissões, nos casos e para os fins indicados nesta Lei Orgânica; VII - delegar a seus subordinados, por ato expresso, atribuições previstas na legislação. Em relação a isso, o Decreto Distrital 38.036/2017, vigente ao tempo da impetração, e que aprova o regimento interno da Secretaria de Mobilidade do DF, dispõe acerca da subsecretaria de planejamento: DA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA MOBILIDADE Art. 41. À Subsecretaria de Planejamento da Mobilidade, unidade orgânica de comando e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Mobilidade, compete: IX - planejar e articular, juntamente com os entes federados envolvidos, políticas de transporte público coletivo relacionadas aos municípios circundantes do Distrito Federal; Nem mesmo a hipotética alteração do polo passivo, para inclusão da autoridade responsável pela subsecretaria, cumpriria os requisitos de competência e de procedibilidade do mandamus nesta Câmara Cível. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INSURGÊNCIA CONTRA COBRANÇA DO TRIBUTO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO AUTÔNOMO. VIA MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266/STF. ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO FIRMADO PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC/73 (REsp 1.119.872/RJ). EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O Secretário de Estado de Fazenda não ostenta legitimidade para figurar no pólo passivo do mandado de segurança questionando a exigibilidade de tributos, no caso, ICMS. Precedentes: RMS 45.902/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016; AgInt no RMS 49.232/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/05/2016. 2. "É incabível mandado de segurança que tem como pedido autônomo a declaração de inconstitucionalidade de norma, por se caracterizar mandado de segurança contra lei em tese" (Tema 430 dos Recursos Repetitivos). 3. A jurisprudência deste STJ compreende não ser possível autorizar a emenda da inicial para correção da autoridade indicada como coatora nas hipóteses em que tal modificação implica em alteração de competência jurisdicional. Isso porque compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado, prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pelo lançamento tributário. Precedentes: RMS 38.129/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 01/08/2017; e AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/03/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 54.535/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) Por fim, sequer seria competência do Ente Distrital fornecer o serviço pleiteado. Em decorrência da localização limítrofe da área, o DF se manifestou que tem interesse de atender a população, mas apenas “no âmbito de seu limite territorial”. A própria autora tinha conhecimento desse fato quando juntou documento emitido pela secretaria de educação do DF, na unidade regional do Gama, em que constou a impossibilidade de fornecer transporte estudantil para uma aluna residente no Loteamento Eldorado: “A estudante está matriculada não é atendida pelo Programa Suplementar de Oferta de Transporte Escolar Locado do Distrito Federal [...] é ofertado aos estudantes que residam no Distrito Federal.” (ID. 38666565). Ademais, a Constituição Federal atribui à União a competência para explorar os serviços de transporte interestadual: Art. 21. Compete à União: XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; No mesmo sentido, este TJDFT: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CLANDESTINO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI DO ESTADO DE GOIÁS. 1 - A Constituição Federal resguarda à União competência para explorar os transportes terrestres rodoviários interestadual e internacional, e aos Municípios, o transporte coletivo no âmbito local (CF, arts. 21, XII, "e", e 30, V). 2 - Aos Estados são reservadas as competências que não lhes são vedadas na Constituição (CF, art. 25, § 1o). Admite-se, pois, que os Estados legislem sobre o transporte público intermunicipal, matéria residual, não reservada à União ou aos Municípios. 3 - O Código de Trânsito Brasileiro confere aos Estados e ao Distrito Federal autonomia para regulamentar o exercício do poder de polícia, no âmbito de sua jurisdição (L. 9.503/96, art. 22, V e VI). 4 - Cumpre o requisito formal subjetivo de constitucionalidade a lei estadual que dispõe sobre o poder de fiscalização de trânsito, cuja incidência é reservada ao transporte intermunicipal. 5 - Somente é permitido ao juiz declarar a inconstitucionalidade de lei, de forma incidental, em controle difuso. 6 - Apelação provida. (Acórdão 599155, 20110110712202APC, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2012, publicado no DJE: 5/7/2012. Pág.: 149) E quanto a isso, no âmbito da União, foi criada a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), autarquia “com a qualidade de órgão regulador da atividade de exploração da infra-estrutura ferroviária e rodoviária federal e da atividade de prestação de serviços de transporte terrestre”, conforme a Lei 10.223/2001 e Decreto 4.130/2002. Diante desse cenário, a extinção do mandado de segurança é medida que se impõe. Ante o exposto, denegar de plano a ordem e INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, para, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/09, extinguir o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, e VI, do Código de Processo Civil e art. 226, I, do Regimento Interno do TJDFT. Custas finais, se houver, pelo impetrante. Sem honorários. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15